Tribunal: TJES
Processo: 5033120-38.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033120-38.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANA CAROLINE THOMAZ PEIXOTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela parte requerida contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Preliminar de cercamento de defesa requerendo a análise da segunda contestação protocolada pela recorrente, com a desconsideração da peça contestatório anteriormente anexada ao feito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificação da possibilidade de apreciação, em recurso inominado, de matéria nova não suscitada na fase de contestação, à luz dos princípios da eventualidade e impugnação específica. Configuração de falha na prestação de serviço e, por conseguinte, e danos materiais e morais em favor do consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Diante do instituto da preclusão consumativa somente a primeira contestação juntada pela recorrente pode ser analisada pelo juízo. Assim, os argumentos dispostos na segunda contestação protocolada pela empresa, também aduzidos em fase recursal, devem ser desconsiderados pelos nobres julgadores.

4. A apresentação de novas teses em sede recursal configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento pacificado na jurisprudência e nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil.

5. A inovação recursal impede o conhecimento de matérias não debatidas na instância anterior, caracterizando preclusão, o que impossibilita a análise das teses recursais pela instância revisora.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido em razão da inovação recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:
A apresentação de novas teses em sede recursal, não suscitadas na contestação, caracteriza inovação recursal, configurando preclusão e impedindo o conhecimento do recurso. Somente a primeira contestação juntada pela requerida deve ser considerada pelo órgão julgador, diante do instituto da preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 435.

Lei nº 9.099/95, art. 55.

Código de Processo Civil, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/06/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5033120-38.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS: ANA CAROLINE THOMAZ PEIXOTO e MAYKON BELMOND GONCALVES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela parte requerida contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Preliminar de cercamento de defesa requerendo a análise da segunda contestação protocolada pela recorrente, com a desconsideração da peça contestatório anteriormente anexada ao feito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificação da possibilidade de apreciação, em recurso inominado, de matéria nova não suscitada na fase de contestação, à luz dos princípios da eventualidade e impugnação específica. Configuração de falha na prestação de serviço e, por conseguinte, e danos materiais e morais em favor do consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Diante do instituto da preclusão consumativa somente a primeira contestação juntada pela recorrente pode ser analisada pelo juízo. Assim, os argumentos dispostos na segunda contestação protocolada pela empresa, também aduzidos em fase recursal, devem ser desconsiderados pelos nobres julgadores.

4. A apresentação de novas teses em sede recursal configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento pacificado na jurisprudência e nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil.

5. A inovação recursal impede o conhecimento de matérias não debatidas na instância anterior, caracterizando preclusão, o que impossibilita a análise das teses recursais pela instância revisora.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido em razão da inovação recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:
A apresentação de novas teses em sede recursal, não suscitadas na contestação, caracteriza inovação recursal, configurando preclusão e impedindo o conhecimento do recurso. Somente a primeira contestação juntada pela requerida deve ser considerada pelo órgão julgador, diante do instituto da preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 435.

Lei nº 9.099/95, art. 55.

Código de Processo Civil, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/06/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, os autores relatam que são beneficiários do plano Vivo Fibra 300 Mbps Avulso Especial, que oferece 300 Mb de internet, serviços digitais e suporte técnico, pelo valor mensal de R$ 84,99 (oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Alegam que a ré suspendeu a prestação do serviço entre os dias 25/03/2024 e 03/04/2024, bem como em 02/05, 26/05 e 27/05/2024. Apesar das interrupções, a ré manteve a cobrança integral da mensalidade, concedendo apenas um desconto de R$ 1,00 (um real) na fatura de maio. Diante disso, requerem a condenação da empresa ao ressarcimento em dobro do valor de R$ 28,30 (vinte e oito reais e trinta centavos), além do pagamento de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a título de danos morais

Ao fim, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que: a) CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$56,60 (cinquenta e seis reais e sessenta centavos), já fixado na modalidade dobrada, com a correção monetária do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação (14/08/2024) b) CONDENO, ainda, a requerida a pagar a o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de dano moral a cada Autor, o qual que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice IPCA e acrescido de juros legais pela Selic, a partir do evento danoso, deduzido o índice de atualização monetária que já está incluído na Selic.

Nas razões recursais, a parte requerida suscita preliminar de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, sustenta ausência de falha na prestação dos serviços, com a conseguinte ausência de configuração de dano moral indenizável ou – subsidiariamente – a sua redução. Portanto, requer a improcedência dos pedidos exordias ou a redução da indenização fixada, bem como a alteração dos índices de juros e correção monetária nos termos da Lei n° 14.905/2024.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No tocante a preliminar de cercamento de defesa, observo que a recorrente realizou a juntada de 02 (duas) peças contestatórias, uma datada de 22/08/2024, Id. n° 11299399, e a segunda em 09/09/2024, Id. n° 11299410. Assim sendo, em decorrência da configuração de preclusão consumativa, a segunda peça contestatória juntada pela parte deve ser desconsiderada, conforme realizado pelo juízo a quo. Portanto, afasto a preliminar suscitada.

Por conseguinte, verifico que as teses lançadas pela recorrente são inéditas no feito, não tendo sido suscitadas na peça contestatória (Id. n° 11299399), como requer o princípio da impugnação específica e princípio da eventualidade, norteadores no devido processo legal.

Destarte, o Recurso Inominado ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Assim sendo, entendo pela ocorrência de preclusão do direito da recorrente, diante da configuração de inovação recursal e supressão de instância, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, conforme entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023).

Dessa forma, em decorrência do instituto da preclusão, não conheço do recurso interposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)